Tribunal: TJDFT
Processo: 0721191-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0721191-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Ailton Comercio de Veículos Ltda Agravada: Creusa Pinheiro de Souza D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Ailton Comercio de Veículos Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0720627-88.2023.8.07.0007, assim redigida: “Trata-se de cumprimento de sentença proposto por CREUSA PINHEIRO DE SOUZA em face de AILTON COMERCIO DE VEICULOS LTDA – ME. Conforme certidão de ID n. 232449135, foram penhorados os veículos VW POLO, placa RBZ5I94, e FIAT ARGO 1.0, placa RTS3C47, no estabelecimento executado, os quais foram depositados em mãos da exequente. A parte executada apresentou a impugnação de ID n. 233451303, com pedido de tutela antecipada de urgência, alegando que os veículos penhorados não seriam de sua propriedade, teriam sido deixados no estabelecimento em consignação para a realização da intermediação da venda. Requer, portanto, a imediata devolução dos bens penhorados. Na decisão de ID n. 233568918 foi desconstituída a penhora e determinada a devolução dos veículos VW POLO, placa RBZ5I94, e FIAT ARGO 1.0, placa RTS3C47. A parte exequente apresentou embargos de declaração em face da decisão que desconstituiu a penhora, ID n. 224172347, alegando cerceamento de defesa, requerendo a anulação da decisão. Ademais, aduz contradição e obscuridade, que os automóveis pertencem à parte executada, defendendo a existência de fraude à execução. Ademais, requer esclarecimento acerca da forma de restituição dos veículos e a substituição da penhora. Intimada, a parte executada se manifestou, ID n. 234923311, pugnando pela rejeição dos embargos. Em seguida juntou a petição de ID n. 235209166, acompanhada de documentos. A credora peticionou, ID n. 235242119, alegando indícios de fraude e a parte executada se manifestou, ID n. 235551315. DECIDO. Tempestiva e oportunamente opostos, conheço dos presentes embargos de declaração. No mérito, dou-lhes provimento, porquanto de fato ocorrido o cerceamento de defesa, vez que não fora aberto prazo em favor da exequente a fim de que se manifestasse quanto à impugnação à penhora, situação que infringe o art. 10 do Código de Processo Civil, que preleciona que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado à parte oportunidade de se manifestar, ainda que se trate e matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Do exposto, ACOLHO os embargos de declaração e reformo a decisão de ID 233568918, mantendo a posse dos veículos VW POLO, COR BRANCA, PLACA RBZ5I94 e FIAT ARGO 1.0 COR BRANCA PLACA RTS3C47 nas mãos da exequente depositária fiel. Ficam desde já sem efeito as astreintes fixadas. Sem prejuízo, tendo em vista que a parte exequente já se manifestou sobre a manifestação, passo a resolver sobre a impugnação ofertada pelo executado, bem como quanto às alegações de fraude defendidas pela exequente. DECIDO. Em primeiro lugar, verifico que a atividade do réu consiste na compra e venda de veículos, sendo certo que a transferência de propriedade de bens móveis se dá com a tradição, enquanto a transferência perante o órgão de trânsito é procedimento meramente administrativo e burocrático, nos moldes do art. 1.267 do Código Civil. Vez que os veículos foram encontrados no pátio do executado, aliado à inefetividade da presente execução em razão da ausência de bens penhoráveis, sabendo-se que o executado continua exercendo ativamente atividade empresarial enquanto frustra a execução, presume-se que os veículos são de sua propriedade e fazem parte da sua atividade comercial. Portanto, os bens são passíveis de penhora para a satisfação da dívida dos autos, pois o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, nos moldes do art. 789 do Código de Processo Civil. No que tange às alegações de que os veículos são de propriedade de terceiros, entendo que não merecem acolhimento, porque, como já mencionado, a propriedade se transfere com a tradição. Ademais, os contratos juntados aos IDs 233451306 e 233451309 são de fácil manipulação, foram assinados sem formalidades, em letras garrafais, nos quais sequer consta reconhecimento de firma em cartório. Portanto, os documentos não possuem a veracidade que o executado quer fazer crer. Do mesmo modo, o suposto proprietário do veículo FIAT/ARGO de placa RTS3C47, que assinou o contrato consignação de ID 233451306, é funcionário do executado. Basta conferir os IDs 177175165, no qual consta aviso de recebimento comprovando que VALDENOR PEREIRA DO NASCIMENTO é funcionário da parte, motivo pelo qual a fraude e a ocultação se mostram ainda mais evidentes. O fato do executado, quando do cumprimento do mandado pelo oficial de justiça, ter oferecido veículo de terceiro em substituição às penhoras (ID232449135) também reforça toda a tese defendida pelo exequente, já que tal situação comprova que o executado possui o hábito de tomar a propriedade de veículo sem de fato transferi-los perante o órgão de trânsito competente. Por fim, na remota hipótese de serem verdadeiras as alegações do executado, é certo que ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio, nos termos do art. 18 do Código de Processo Civil, logo, eventual alegação de propriedade dos veículos deveria ser veiculada pelos titulares dos direitos e não pelo executado. Assim, REJEITO a impugnação ofertada pelo executado e mantenho a penhora dos veículos VW POLO, COR BRANCA, PLACA RBZ5I94 e FIAT ARGO 1.0, COR BRANCA, PLACA RTS3C47. Preclusa a decisão, intime-se a exequente a dizer se pretende a alienação dos bens em hasta pública ou a adjudicação pelo valor da avaliação de ID 232449136. Intimem-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 72271912), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao rejeitar a impugnação oferecida e manter a penhora de dois bens móveis, consistentes nos automóveis VW Polo, placa RBZ5I94, e Fiat Argo, placa RTS3C47, com vistas à satisfação do crédito instituído em favor da recorrida. Argumenta que os elementos de prova que acompanharam a impugnação à penhora oferecida na origem comprovam que os aludidos veículos apenas estavam no pátio de seu estabelecimento comercial, mas não integram a esfera patrimonial da pessoa jurídica devedora, pois têm como titular do domínio terceiros, clientes da sociedade empresária, que não integram a relação jurídica processual. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com a desconstituição da medida constritiva ora impugnada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram coligidos aos autos (Id. 72273387). É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar se agiu corretamente o Juízo singular ao rejeitar a impugnação oferecida pela recorrente para manter a penhora, em favor da credora, ora recorrida, dos veículos encontrados no pátio do estabelecimento comercial da pessoa jurídica devedora. A atenta leitura da decisão interlocutória agravada revela que os fundamentos expostos pelo Juízo singular são suficientes, ao menos em juízo de cognição sumária, para afastar os argumentos articulados pela devedora em sua impugnação e ora reafirmados, referentes à titularidade dos bens móveis penhorados. A esse respeito peço vênia ao douto Juízo singular para transcrever os seguintes excertos do ato decisório impugnado, que apontam para a existência de indicativos da prática de ocultação patrimonial mediante o emprego de artifícios que têm por intuito, em última análise, frustrar a satisfação do crédito instituído em favor da recorrida: “(...) verifico que a atividade do réu consiste na compra e venda de veículos, sendo certo que a transferência de propriedade de bens móveis se dá com a tradição, enquanto a transferência perante o órgão de trânsito é procedimento meramente administrativo e burocrático, nos moldes do art. 1.267 do Código Civil. Vez que os veículos foram encontrados no pátio do executado, aliado à inefetividade da presente execução em razão da ausência de bens penhoráveis, sabendo-se que o executado continua exercendo ativamente atividade empresarial enquanto frustra a execução, presume-se que os veículos são de sua propriedade e fazem parte da sua atividade comercial. Portanto, os bens são passíveis de penhora para a satisfação da dívida dos autos, pois o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, nos moldes do art. 789 do Código de Processo Civil. No que tange às alegações de que os veículos são de propriedade de terceiros, entendo que não merecem acolhimento, porque, como já mencionado, a propriedade se transfere com a tradição. Ademais, os contratos juntados aos IDs 233451306 e 233451309 são de fácil manipulação, foram assinados sem formalidades, em letras garrafais, nos quais sequer consta reconhecimento de firma em cartório. Portanto, os documentos não possuem a veracidade que o executado quer fazer crer. Do mesmo modo, o suposto proprietário do veículo FIAT/ARGO de placa RTS3C47, que assinou o contrato consignação de ID 233451306, é funcionário do executado. Basta conferir os IDs 177175165, no qual consta aviso de recebimento comprovando que VALDENOR PEREIRA DO NASCIMENTO é funcionário da parte, motivo pelo qual a fraude e a ocultação se mostram ainda mais evidentes. O fato do executado, quando do cumprimento do mandado pelo oficial de justiça, ter oferecido veículo de terceiro em substituição às penhoras (ID232449135) também reforça toda a tese defendida pelo exequente, já que tal situação comprova que o executado possui o hábito de tomar a propriedade de veículo sem de fato transferi-los perante o órgão de trânsito competente.” Sob outra perspectiva, percebe-que a impugnação oferecida pela recorrente no incidente processual de origem, cujos argumentos foram reafirmados nas presentes razões recursais, tem por finalidade assegurar a esfera jurídica de terceiros, que seriam, de acordo com a tese sustentada pela agravante, os verdadeiros proprietários dos automóveis penhorados. Nesse contexto é preciso destacar que o instrumento processual utilizado pela devedora é nitidamente inapropriado para a instauração de debate a respeito da titularidade do bem. A regra prevista no art. 854, § 3o, do CPC, estabelece que na impugnação à penhora o devedor precisa comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis (inc. I) ou que que “ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros” (inc. II), sendo certo que o tema ora suscitado não se ajusta a nenhum dos mencionados tópicos. O instrumento processual em referência tem objeto restrito à verificação da legitimidade do ato constritivo e não permite a instauração de debate a respeito de questões não contempladas no preceito normativo. Nesse sentido, examinem-se as ementas promanadas deste Egrégio Sodalício: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. MATÉRIA PRÓPRIA DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. INADEQUAÇÃO. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. IMPUGNAÇÃO LIMITADA À IMPENHORABILIDADE OU INDISPONIBILIDADE EXCESSIVA. EXCESSO DE PENHORA NÃO CONSTATADO. DECISÃO MANTIDA. 1. A impugnação à penhora deve se limitar ao bem constrito, não sendo permitido que abranja matérias que são próprias de impugnação ao cumprimento de sentença. 2. No caso, a iliquidez do título executivo e o excesso de execução constituem matérias próprias de impugnação ao cumprimento de sentença, em relação à qual ocorreu a preclusão. 3. Nos termos do art. 854, § 3o, do CPC, a impugnação à penhora de ativos financeiros deve se ater à impenhorabilidade ou indisponibilidade excessiva. 4. Não há excesso de penhora se o numerário bloqueado é inferior ao valor do débito. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.” (Acórdão 1348467, 0708019-50.2021.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/06/2021) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. MONTANTE. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. INSTRUMENTO PROCESSUAL INADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em avaliar a ocorrência de nulidade processual decorrente da ausência de exposição de fundamentos suficientes, pelo Juízo singular, bem como do acerto da decisão interlocutória por meio da qual foi extinta a relação jurídica processual, nos moldes do art. 924, inc. II, do CPC. 2. De acordo com a definição de José Miguel Garcia Medina “só é sentença a decisão que põe fim ao processo ou a uma ‘fase’”. 2.1. Acrescenta, ainda, que “o fato de a sentença ser o pronunciamento que ‘põe fim’ ao processo ou ‘fase’, no sentido literal do § 1o do art. 203 do CPC/2015, não impõe que se entenda que não possa haver decisão interlocutória após a sentença” (in Direito Processual Civil moderno. São Paulo: RT, 2015, p. 340.). 2.2. Giuseppe Chiovenda definiu a sentença como “o pronunciamento sobre a demanda de mérito e, mais precisamente, o provimento do Juiz que afirma existente ou inexistente a vontade de lei alegada na lide”. 2.3. O Código de Processo Civil, especificamente no art. 203, § 1o, conceitua sentença como o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos artigos 485 e 487, põe fim às fases que compõe a atividade judicial cognitiva, bem como extingue a execução. 2.4. Verifica-se, assim, que o Código de Processo Civil optou por um conceito de sentença que não fica limitado à previsão contida nos artigos 485 e 487 do referido diploma normativo, considerando também a finalidade de “por fim à fase cognitiva do procedimento comum” ou de extinguir “a execução”. 2.5. Assim, a despeito da nomenclatura utilizada pelo douto Juízo singular, o ato decisório impugnado se trata, em verdade, de decisão interlocutória, de modo que deve ser reconhecida a admissibilidade do presente recurso de agravo de instrumento. 3. A regra prevista no art. 854, § 3o, do CPC, estabelece que na impugnação à penhora o devedor deve comprovar, singelamente, que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis (inc. I) ou que ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros (inc. II), sendo certo que o alegado equívoco em relação ao valor da dívida que a recorrente entende adequado não se ajusta aos temas aludidos. 3.1. O instrumento processual em exame tem objeto restrito à verificação da legitimidade do ato constritivo e não permite a instauração de debate a respeito do quantum debeatur, como pretendido pela recorrente. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1909049, 0724340-58.2024.8.07.0000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2024) (Ressalvam-se os grifos) Quanto ao mais a alegação de que os veículos penhorados não integram a esfera patrimonial da agravante permite concluir no sentido de que a recorrente não é parte legítima para impugnar a medida constritiva, determinada pelo Juízo singular, em relação aos mencionados bens móveis. A esse respeito a regra prevista no art. 18, caput, do CPC enuncia claramente que “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”. Ademais, as pessoas apontadas como proprietárias do bem têm legitimidade para buscar, em nome próprio, a devida proteção contra eventual constrição indevida, nos moldes da norma estabelecida no art. 674 do CPC. Devem ser observadas, nesse mesmo sentido, as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ILEGITIMIDADE DA PARTE. ART. 18, CAPUT, DO CPC. AUSENTES AS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 854, § 3o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. A questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar se o Juízo singular incorreu em equívoco em rejeitar a impugnação à penhora oferecida pela agravante nos autos do incidente processual de cumprimento de sentença inaugurado pela recorrida. 2. A alegação de que “o veículo penhorado não pertence à agravante” permite concluir que a recorrente não é parte legítima para impugnar a medida constritiva, determinada pelo Juízo singular, em relação ao automóvel. 2.1. A regra prevista no art. 18, caput, do CPC enuncia que “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”. 2.2. A pessoa apontada como proprietária do bem tem legitimidade para buscar, em nome próprio, a devida proteção contra eventual constrição indevida, nos moldes da regra prevista no art. 674 do CPC. 3. A norma estabelecida no art. 854, § 3o, do CPC preceitua que na impugnação à penhora o devedor deve comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis (inc. I) ou que “ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros” (inc. II). 3.1. Os temas suscitados nos autos de origem não se ajustam a nenhum dos mencionados tópicos. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1981591, 0752846-44.2024.8.07.0000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/03/2025) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. ILEGITIMIDADE DA PARTE. ART. 18, CAPUT, DO CPC. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. AUSENTES AS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 854, § 3o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em avaliar se o Juízo singular incorreu em equívoco ao rejeitar a “impugnação à penhora” oferecida pelo recorrente nos autos do incidente processual de cumprimento de sentença instaurado pela agravada na origem, destinado à satisfação de crédito decorrente de honorários de advogado. 2. No caso em deslinde o recorrente não é parte legítima para pleitear a desconstituição da penhora ordenada pelo Juízo singular, devendo ser observada no presente caso a regra prevista no art. 18, caput, do CPC, no sentido de que “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”. 3. Quanto ao mais é evidente que o instrumento processual utilizado pelo recorrente, ou seja, a “impugnação à penhora”, afigura-se impróprio para a finalidade de instauração de debate a respeito do referido tema, que não se ajusta às hipóteses previstas no art. 525 do CPC, alusivas à impugnação ao cumprimento de sentença, e nem às previstas no art. 854, § 3o, do CPC, concernentes à impugnação à penhora, que são peças defensivas distintas, convém destacar. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1915440, 0726404-41.2024.8.07.0000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2024) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL. DEVEDOR QUE FIGURA COMO ALIENANTE FIDUCIÁRIO NO REGISTRO DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DA TRANSFERÊNCIA DO BEM. PENHORA DEFERIDA. BLOQUEIO PELO SISTEMA SISBAJUD. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE. BLOQUEIO CORRESPONDENTE A 30% DA RENDA MENSAL DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. 1. Considerando que o executado figura no registro imobiliário como alienante fiduciário do bem e que não há nos autos documento hábil a comprovar que os direitos aquisitivos do devedor sobre o imóvel foram alienados para terceiro, não há óbice à penhora dos seus direitos aquisitivos. 2. Ainda que se reconheça que, por dever de lealdade, cabe ao devedor comunicar ao Juízo que o bem que a parte credora pretende penhorar não mais lhe pertence, não pode, por desconformidade com o disposto no artigo 18 do CPC, pleitear em nome próprio direito alheio, de modo que eventual direito sobre o imóvel pertencente a terceiro deve ser arguido pelo interessado em sede própria (artigo 674 do CPC). 3. Nos termos do artigo 854, § 3o, do CPC, é ônus do devedor demonstrar que a quantia bloqueada/penhorada corresponde às hipóteses de impenhorabilidade prescritas no artigo 833 do Código de Processo Civil. 4. No caso concreto, o bloqueio efetivado nas contas bancárias do devedor corresponde ao percentual de cerca de 30% da sua renda mensal, o que, com amparo na jurisprudência e nas regras de experiência comum (artigo 375 do CPC), permite concluir que a constrição realizada sobre a integralidade dos valores bloqueados não impedirá o executado de viver com dignidade. 5. Agravo de Instrumento provido. Unânime.” (Acórdão no 1859913, 0744693-56.2023.8.07.0000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/5/2024) (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões a verossimilhança dos fatos articulados pela recorrente não está demonstrada. Assim, fica dispensado o exame do requisito concernente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 29 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator